Tribunal: TJPA
Processo: 0107856-07.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0107856-07.2015.8.14.0301

APELANTE: IVANA DE NAZARE SOUSA ARAUJO

APELADO: ALEGRIA GABBAY ASSAYAG KABACZNIK, MAXSUEL FRANCO LIMA, ANDRE KABACZNIK, MARCOS KABACZNIK, RENATA KABACZNIK, SAMUEL KABACZNIK JUNIOR, ESPOLIO DE SAMUEL KABACZNICK, RAYANA KABACZNIK BEMERGUY

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE TESES LEVANTADAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

REDISCUSSÃO MERITÓRIA IMPOSSIBILITADA. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO ACOLHIDA. ERRO MATERIAL DE OFÍCIO CORRIGIDO. VERBA HONORÁRIA MINORADA. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. VERBA HONORÁRIA RECALIBRADA DE OFÍCIO.

1. Inexiste no caso em comento os alegados vícios de omissão e contradição por premissa equivocada, o que não atrai a incidência do art. 1022 do CPC.

2.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões e razões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes.

3.

A via aclaratória não é meio pelo qual a Parte possa demandar rediscussão meritória e probatória.

4.

Havendo erro de digitação – erro material – pode o julgador de ofício corrigir-lhe e, se necessário, recalibrar, também de ofício, o importe honorário.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeitos infringentes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0107856-07.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE:
IVANA DE NAZARÉ SOUSA ARAÚJO

ADVOGADO: BRUNO NATAN ABRAHAM BENCHIMOL – OAB/PA 12.998

EMBARGADOS: MAXSUEL FRANCO LIMA E OUTROS

ADVOGADO: IDER LOURENCO LOBATO BAPTISTA – OAB/AP 12.914

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

IVANA DE NAZARÉ SOUSA ARAÚJO
(ID.
4434559
)

em face do acórdão de ID. 4434558, que conheceu do recurso de Apelação (ID. 4434533) e negou-lhe provimento.

Pela fala dos Integrativos de
IVANA DE NAZARÉ SOUSA ARAÚJO
ao
ID.
4434559,
o acórdão padece de vício de omissão ao supostamente deixar de apreciar argumentos que infirmariam a compreensão tomada, contradição quanto à análise da verba honorária e nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional.

Por sua vez, instados a se manifestar (ID. 4434560),
MAXSUEL FRANCO LIMA E OUTROS
ao ID. 4434560, bateram no sentido de inexistir vícios a corrigir.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
ao ID. 4434561 - Pág. 1, julgou-se suspeita.

Desembargadora
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
ao ID. 4434562 - Pág. 3, julgou-se suspeita.

Ao ID.

4434563 - Pág. 1, a Desembargadora
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
, julgou-se incompetente.

Desembargador
JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
ao ID. 4434564 - Pág. 1, julgou-se suspeito.

Ao ID.

4434564 - Pág. 3, a Desembargadora
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
, julgou-se suspeita.

Desembargadora
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
, por sua vez, ao ID. 4434564 - Pág. 8, julgou-se suspeita.

Desembargador
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
ao ID. 4434564 - Pág. 13, julgando-se suspeito.

Já ao ID. 4434565 - Pág. 9, o Desembargador
RICARDO FERREIRA NUNES
, julga-se por suspeito.

Do que se colhe do ID. 16859156 - Pág. 1, o Desembargador
AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
julgou-se suspeito.

Já ao ID. 17051327 - Pág. 1, o Desembargador
RICARDO FERREIRA NUNES
, julga-se por suspeito.

Desembargador
ALEX PINHEIRO CENTENO
ao ID. 17094949 - Pág. 1, determinou a redistribuição dada a sua suspeição.

A Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
ao ID.

19930170 - Pág. 1, ratifica sua suspeição.

Coube-me, então, a relatoria do feito em 10 de junho de 2024.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0107856-07.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: IVANA DE NAZARÉ SOUSA ARAÚJO

ADVOGADO: BRUNO NATAN ABRAHAM BENCHIMOL – OAB/PA 12.998

EMBARGADOS: MAXSUEL FRANCO LIMA E OUTROS

ADVOGADO: IDER LOURENCO LOBATO BAPTISTA – OAB/AP 12.914

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Antes, um aparte: trata-se de um processo datado dos idos de 2015, que já consta até então com mais de 950 (novecentas e cinquenta) páginas, dado o altíssimo e irrefreado grau de beligerância entre as partes sem que, de mesmo modo, estejam acompanhadas da juridicidade necessária.

Por esta razão, o presente voto será apenas e tão somente para o julgamento dos Embargos de Declaração pendentes de apreciação.

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço de ambos os recursos de Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Muito bem.

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

A omissão que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

Por sua vez, a contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. Constatado que o fundamento do acórdão está em perfeita harmonia com a sua conclusão, não há que se falar na existência de vício que enseje a interposição de aclaratórios para saná-lo. Dessa forma, só se caracteriza contradição quando a decisão apresentar proposições inconciliáveis entre si no corpo do mesmo provimento jurisdicional, isto é, quando os seus fundamentos são incompatíveis com a sua conclusão.
(TJ-GO 53206878120188090000, Relator: DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, Órgão Especial, Data de Publicação: 09/02/2023
)

Nesse sentido, a lição de José Miguel Garcia Medina e Tereza Arruda Alvim Wambier:
"[...] a contradição deve ser interna, isto é, deve existir entre elementos existentes na própria decisão. Não se admitem embargos de declaração, assim, quando se afirma que a decisão contraria prova ou outros elementos existentes nos autos, bem como quando a decisão contraria a jurisprudência existente a respeito."(Recursos e ações autônomas de impugnação. São Paulo: RT, 2008. p. 194.)

Pois bem.

O que se vê, a bem da verdade, é uma débil e esvaziada tentativa de se promover o revolvimento fático e jurídico da demanda que não podem ser matérias cognoscíveis pela via estreita dos Embargos de Declaração.

Quando a Embargante aponta omissão nas argumentações e na qualidade das teses suscitadas, a bem da verdade, está querendo rediscutir o predicado jurídico do julgado, obstado pela via dos Aclaratórios.

Há de ser compreendido e doravante reafirmado que o julgador não está obrigado a responder
uma a uma
as mais diversas teses levantadas pela parte, se já encontra motivo suficiente para lastrear o convencimento e as demais não forem capazes de infirmar a compreensão erigida. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

Sua pretensão, na verdade, é rediscutir o mérito da causa, inclusive vindicando análise probatória.
Querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como omisso, mesmo havendo por ser indeferido na decisão recorrida é buscar a rediscussão da matéria, o que está obstado pela via dos Aclaratórios. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021) Destaquei.

Em sendo assim, a pretensão de ID. 4434559, dita como integrativa, na verdade, usurpa a competência meritória de outro instrumento recursal, que se diga, não são os Embargos de Declaração.

Por derradeiro, quanto ao pleito da recomposição da verba honorária
, o Embargante anuncia omissão do valor correto da verba honorária, dada a percepção de erro entre o importe numeral e aquele que foi escrito por extenso.

De fato, aqui há uma contradição no acórdão embargado, eis que, a turma julgadora, aquando da análise do ponto, entendeu por não conhecer do levante ao mesmo tempo que sumulou o verbete final de conhecer e negar provimento ao recurso.

Porém, note-se que quem recorreu, não se prestou antes a retocar a sentença que continha erro de digitação, o que por sua vez, impossibilitou o uso das razões que melhor se adequariam ao almejo.

Primeiro
a Embargante deveria corrigir o vício na sentença para só então
depois
manejar o apelo para recompor a verba de acordo com suas razões. Se não o fez, paciência! Agora é suportar os efeitos da ausência de conduta processual acertada.

Contudo, por se tratar de matéria não sujeita à preclusão
[1]
, o erro de digitação da sentença de ID. 4434531 e o importe anunciado, quanto aos honorários sucumbenciais apontados no dispositivo, serão doravante corrigidos. Explico.

O juízo
a quo
ao fixar a verba honorária assim dispôs: “(...) Condeno a embargante ao pagamento das custas e honorários processuais que arbitro em
10% (vinte porcento)
do valor da causa. (...)” destaquei.

O equívoco está na disposição do numeral arábico e aquele por extenso, devendo ser privilegiada aquele feito por extenso. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA.1- Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2- Assiste razão à embargante ante a existência de erro material no acórdão recorrido, pois em seu dispositivo divergência entre o valor dos honorários indicado por extenso e o valor dos honorários indicado em algarismos arábicos, devendo prevalecer o primeiro. 3- Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para correção de erro material. (STJ – 3ª Turma – EDcl. no REsp. n. 1.961.480/SP – Rel.: Min. Nancy Andrighi – Unân. – j. 22/3/2022, DJe de 7/4/2022)

Primeira correção feita.
Honorários em sentença fixados no patamar de 20% (vinte porcento).

Quanto ao valor
, há compreensão advinda do Superior Tribunal de Justiça a respeito da composição da verba honorária que deve ser feita tomando como base a data de sua fixação. (STJ - EAREsp: 1255986 PR 2018/0046860-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/03/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/05/2019).

O predicado normativo para fixação está alocado no art. 20, §3º do CPC de 1973, cuja redação estava assim disposta:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que aprecipou e os honorários advocatícios.

(...)

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a) o grau de zelo do profissional;

b) o lugar de prestação do serviço;

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A despeito do grau de zelo profissional
–onde se recorria até de atos sem cunho decisório –
não há razão para que fossem fixados os honorários advocatícios no patamar máximo de 20% (vinte porcento), já na origem. A causa – embargos de terceiro – por possuir estreita fundamentação franqueadora, não comporta sua inteligência como de alta complexidade.

Uma coisa é a demanda
ser
complexa, outra é ser
tornada
complexa pela beligerância de partes e procuradores.

A regra é a fixação mínima, que será adicionada de forma fundamentada. Inexistindo tal conduta pelo julgador primevo, seu decote é medida que se impõe.

Tudo isso é para que se veja que não há nulidade no julgado por ausência de prestação jurisdicional, uma vez que houve fala de mérito, houve disposição processual, que mesmo sendo objetiva –
comparada à fala das partes
– cumpriu seu objetivo de exposição de razões e dispositivo. Em reforço:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido de forma contrária à pretensão da parte. Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. 2. Não deve ser acolhido o requerimento para que seja imposta a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o mero inconformismo com a decisão embargada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1974942 RJ 2021/0271166-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

Ante exposto, enfim, sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para, reconhecendo a contradição quanto aos honorários advocatícios,
saná-la sem efeitos infringentes
e,
de ofício
, minorar a verba honorária fixada na origem
para 10% (dez porcento), os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]

AgRg no REsp n. 1.189.999/RS, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/8/2012, DJe 24/8/2012 e AgInt no REsp n. 1.722.311/RJ, Relator o Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018.

Belém, 23/07/2024